Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão no acórdão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, por ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais indicados pela embargante, os quais teriam, em seu entendimento, sido ignorados no julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais relevantes indicados pela parte, justificando a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisa, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes devolvidos à apreciação judicial, não se configurando omissão sobre matéria essencial.
4. O acórdão apresenta justificativa detalhada para o indeferimento da expedição de ofícios, com base na ausência de indícios concretos de vínculo do executado com os órgãos mencionados e na suficiência do sistema SISBAJUD para as diligências pretendidas.
5. A fundamentação do julgado é considerada adequada e suficiente para a solução da controvérsia, não sendo exigido que o magistrado refute individualmente cada argumento ou dispositivo legal citado pela parte.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à formulação de juízo revisional sobre as conclusões adotadas.
7. A oposição do recurso com intuito de forçar novo julgamento da matéria é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a citação literal de dispositivos legais (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada à resolução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
3. O prequestionamento fica caracterizado quando a matéria jurídica é enfrentada, mesmo sem citação literal dos dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.